Tribunal: TJDFT
Processo: 0714562-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714562-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ROGERIO MATHIAS AGRAVADO: METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 59924706, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 21a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, IV da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora